Tribunal: TJDFT
Processo: 0012974-93.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. 1. De início, verifico que a credora MÁRCIA GUIMARÃES ALVES requereu no ID 23563655 a liberação de alvará judicial referente ao crédito do presente precatório. Oportunamente, cumpre esclarecer que a emissão de alvará de pagamento ocorre somente no momento de adimplemento do crédito por preferência constitucional, acordo direto ou pagamento na ordem cronológica. Em consulta ao Sistema de Administração de Precatórios - SAPRE, observo que o Precatório 0012974-93.2006.8.07.0000 está pendente de pagamento, ocupa a posição no 2.828 e que inexiste previsão para a liberação do crédito mediante a ordem cronológica. Ressalto que esta modalidade de consulta está disponível no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Pagamento de Precatórios – Lista Cronológica de Pagamento – Consulta Cronológica de Precatórios (https://sapre.tjdft.jus.br/sapre/public/lista_externa.xhtml). Quanto aos mecanismos de antecipação de pagamento, constato que a credora não aderiu ao Acordo Direto, bem como não apresentou a documentação pertinente que enseje o deferimento do benefício da preferência constitucional. Isto porque, conforme o documento de identidade apresentado no ID 23563656, a credora não ostenta idade superior a 60 (sessenta) anos, conforme exigido pelo texto constitucional. Sobre o tema, é importante registrar que somente os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Ainda cumpre mencionar que a credora retirou certidão de crédito nesta Coordenadoria, conforme ID 7846021 fls. 5-6, no dia 26 de março de 2007. Assim, caso queira prosseguir com um eventual pedido de preferência constitucional, a via original do referido documento deverá ser restituída ao TJDFT assim que o expediente presencial for reestabelecido. Caso a certidão de crédito tenha sido roubada, furtada ou extraviada, a credora deverá fazer um Boletim de Ocorrência Policial e assinar a declaração de titularidade do crédito mencionada acima. Nesta situação, será possível juntar o Boletim de Ocorrência Policial eletronicamente. Dessa forma, considerando que a credora não é idosa, e a fim de instruir um eventual pedido de preferência constitucional, informo que a credora MÁRCIA GUIMARÃES ALVES deve anexar aos autos no prazo de 10 (dez) dias úteis: a) laudo médico realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar que ateste que o(a) credor(a) é pessoa com deficiência, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 13.146/2015, ou documento de órgão público (passe livre, credencial do DETRAN que concede estacionamento prioritário, etc) que reconheça o(a) requerente como pessoa com deficiência; ou b) atestado médico com o nome e a especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), onde seja identificada doença grave descrita no inciso XIV do artigo 6o da Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, redação dada pela Lei n.o 11.052/2004. Publique-se em nome da Dr.a Fernanda Dornelas Paro (OAB/DF 46.144) e Dr. Renato Felipe Guimarães Vasconcelos (OAB/DF 53.544). 2. Ainda em relação à credora MÁRCIA GUIMARÃES ALVES, registro que seus novos advogados encontram-se devidamente registrados no PJE. Por ora, mantenham-se cadastrados os advogados VICTOR ALVES MARTINS (OAB/DF 21.804) e GIANCARLO MACHADO GOMES (OAB/DF 16.006) para ciência da presente decisão. Operada a preclusão sem impugnação, exclua-se do PJE os nomes dos Drs. VICTOR ALVES MARTINS (OAB/DF 21.804) e GIANCARLO MACHADO GOMES (OAB/DF 16.006). Publique-se. 3. Ademais, passo à análise do pedido incidental formulado por QUALIDADE COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE CARNES LTDA (CNPJ 05.965.383/0001-56) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício da credora MARIA CLEONICE BARROS MONTEIRO (ID 25275700). Em primeiro lugar, verifico que a referida habilitação já foi deferida anteriormente nesta Coordenadoria, conforme decisão de ID 7846021 fls. 125/126 proferida em 9 de abril de 2013. Registre-se que o crédito foi oferecido para compensação tributária nos termos do REFIS-DF 2020 (ID 25275700). 4. Por último, verifico que restaram preclusas as decisões que decretaram a extinção parcial da presente requisição em relação aos credores MARCOS ANTONIO FERNANDES COSTA, MARIA APARECIDA MARTINS PEREIRA e MARIA APARECIDA DAS DORES DE SOUSA (IDs 23218310/13435628). Portanto, cumpra-se a determinação de baixa dos nomes dos credores mencionados neste item da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC